Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723531-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDA: GCM TELECOMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VERDADEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA RÉ. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A despeito da denominação “contrato de prestação de serviços”, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracterizou verdadeira representação comercial autônoma, em caráter não eventual e sem relação de emprego. 2. Ao contrato de representação comercial deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único da aludida Lei que estabelece que “prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei”. (Incluído pela Lei n. 8.420, de 8/5/1992). 3. Configurada a resilição por culta da Ré, por conseguinte, confere ao Autor o direito de perceber as indenizações previstas na Lei n. 4.886/65, notadamente nos artigos 27 e 34. 4. Uma vez inadmitida a aplicação da cláusula 12 do contrato, não é possível entender que precluiu o direito do Autor de reclamar pelos estornos ou diferenças de comissão, simplesmente porque tal conduta da Ré não é admitida em contratos de representação comercial. 5. Não havendo pedido expresso e fundamentação acerca da inversão da multa contratual, deve ser mantida a parte da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito no que tange ao pedido autoral de condenação da Ré ao pagamento da multa contratual, com base nos artigos 485, I e 319, III do CPC. 6. Não há falar em sucumbência mínima se a parte litigante não decaiu de parte mínima do pedido. 7. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação foram majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo ser observada a proporção fixada na sentença para Autor e Ré. 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente, após pleitear a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 5o e 27, alínea j, todos da Lei 4.886/1965, e 593 do Código Civil, sustentando que é considerado representante comercial apenas aquele que obtém registro nos conselhos regionais, de modo que não havendo o referido registro devem ser aplicadas ao caso em exame as normas gerais aplicadas ao contrato, não cabendo, no caso, as indenizações ante a ausência de previsão contratual nesse aspecto, nem a aplicação do prazo prescricional previsto na lei especial; b) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aduzindo que deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto na lei especial, mas sim o trienal, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não constitui uma representação comercial. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ, OAB/DF 2.221-A. Em contrarrazões, a recorrida pede a anotação do causídico BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO para constar nas futuras veiculações no órgão oficial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “A concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários é medida excepcional que pressupõe a demonstração da existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo tais pressupostos serem avaliados com os olhos voltados para o recurso especial. 2.1. Nas hipóteses em que o recurso especial nem sequer foi interposto, somente se poderia analisar eventual excepcionalidade do cabimento do pedido se ao menos tivesse sido observada a regra do 1.029, § 5o, do CPC/2015, isto é, no caso em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao circunstancial apelo extraordinário tivesse sido aviado no Tribunal estadual e este, em evidente afronta à lei ou à jurisprudência, indeferisse o pleito, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em supressão de instância” (AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/2/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrida BRUNO BATISTA ROSA, OAB/GO. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017